Tribunal: CARF
Processo: 11040.901899/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.901899/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.050 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2009
HOMOLOGAÇÃO/COMPENSAÇÃO DEVIDA. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO.
A homologação. de compensação de débito-fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-Se de manifestação - inconformidade interposta contra despacho decisório que
não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) n.o
20866.44330.100311.1.3.04f-3018 às fls. 02/06, transmitida em 10/03/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.901899/2012-71
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901899/2012-71

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Pelotas, RS, não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que, a partir do DARF informado foi localizado o
recolhimento, no valor de R$530.716,82, mas seu valor foi integralmente utilizado para
quitar debito discutido no processo n° 11040.001252/2002-76, no valor de
R$484.677,65, e o saldo de R$46.039,17 bloqueado, conforme despacho decisório à fl.
07.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 12/14), insistindo na homologação da compensação, alegando, em síntese: que o
credito financeiro (RS 46.036,17) declarado na Dcomp corresponde ao desconto obtido
na antecipação de pagamento da Cofins parcelada, via Refis, que, no entanto, foi-
liquidada antecipadamente, sem levar em conta o desconto. Como se observa do DARF,
em anexo, foi feito pagamento, no valor de R$ 530.716,82, código 2172 (Cofins), proc.
11040.001 252/2002-76 (parcelamento), contudo, conforme extrato, emitido pela
Receita Federal, o valor devido com desconto foi de R$ 484.67,7,65, resultando
pagamento a maior de R$ 46.039,17, passível de restituição/compensação.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2009
COFINS.
REFIS.
PARCELA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO:
DESCONTO
BLOQUEIO.
É vedada a repetição/compensação do valor bloqueado pela autoridade administrativa
competente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2011; 18/03/2011,
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação. de compensação de débito-fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs recurso voluntário, no qual afirma ter ocorrido o transito em
julgada da ação judicial, que reconheceu seu direito ao crédito bloqueado e por essa razão o valor
utilizado para compensação no PER/DCOMP objeto de não homologação desse processo
administrativo deve ser desbloqueado, com a consequente homologação do pedido de
compensação.
Posteriormente foi noticiado nos autos o desbloqueio da parcela utilizada no
pedido de compensação, conforme fls. 534/535 e o processo foi remetido ao CARF para minha
relatoria, ocasião em que baixei os autos em diligência para que fosse apurado se com o
desbloqueio do valor a compensação poderia ser homologada em sua integralidade.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901899/2012-71

A diligência solicitada foi respondida nas fls. 543/545 nos seguintes termos:
Nestas fincas, nos manifestamos, smj, no sentido de que a inexistência do bloqueio na
data da entrega da DCOMP 20866.44330.100311.1.3.04-3018 seria condição suficiente
para a ocorrência da HOMOLOGAÇÃO TOTAL da referida Declaração de
Compensação.
Diante disso os autos foram remetidos novamente para o CARF proceder com o
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS parcelada, via Refis, que, no entanto, foi- liquidada
antecipadamente, sem levar em conta o desconto.
Conforme consta no relatório, a recorrente buscou se compensar de créditos
oriundos de pagamento a maior, no valor de R$ 46.039,17, no processo administrativo n.o
11040.001252/2002-76, que estavam bloqueados em razão de ação judicial da qual houve
desistência, tendo em vista que o contencioso administrativo havia reconhecido o crédito no
referido valor.
Ocorreu que embora o processo administrativo tenha reconhecido o excesso de
pagamento no valor de R$ 46.039,17, e com isso a recorrente tenha desistido da ação judicial, o
valor permaneceu bloqueado, impedindo a homologação do pedido de ressarcimento/compensação.
Ao analisar o Manifesto de Inconformidade a DRJ entendeu que a ausência de
disponibilidade do valor faz que este seja incerto e ilíquido, vejamos o voto:
A autoridade administrativa não homologou a Dcomp sob o fundamento e que o crédito
financeiro declarado, no valor de R$ 46.039,17, se encontrava bloqueado, inexistindo
saldo disponível passível de repetição/compensação.
Na manifestação de inconformidade, o interessado, não demonstrou a improcedência do
bloqueio, se limitando a informar que aquele valor corresponde a um pagamento a
maior do Refis.
Conforme demonstrado anteriormente e consta do despacho decisório recorrido, o
crédito financeiro declarado na Dcomp foi localizado. Contudo, a compensação não foi
homologada porque aquele valor se encontra bloqueado, ou seja, não está disponível
para repetição/compensação.
Segundo consulta ao Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscais (SIEF),
aquele valor foi bloqueado em 28/10/2010, antes da data de transmissão da Dcomp em
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901899/2012-71

discussão, que ocorreu em 10/03/2011, por conta uma ação judicial interposta pelo
interessado.
Assim, aquele valor não está disponível para repetição/compensação. A homologação
de Dcomp, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro declarado na Dcomp é
incerto e ilíquido, ou seja, o interessado não dispõe daquele valor.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ocorre que compulsando os autos verifico que houve desbloqueio do valor objeto
do recurso, nas fls 533 e 534, comprovado por tela de sistema operacional e afirmação de
servidor da Receita Federal de que o desbloqueio foi realizado devido ao trânsito em Julgado da
ação judicial. O dito desbloqueio ocorreu em 11/06/2015, após julgamento do Manifesto de
inconformidade, portanto.
Ao realizar o julgamento inicialmente decidi por enviar o processo para unidade
preparadora verificar se o valor desbloqueado era suficiente para homologação total do pedido de
compensação e a confirmação foi consignada na resposta de fls. 543/545, na qual destaco trecho
da diligência fiscal.
9. Nestas fincas, nos manifestamos, smj, no sentido de que a inexistência do bloqueio na
data da entrega da DCOMP 20866.44330.100311.1.3.04-3018 seria condição suficiente
para a ocorrência da HOMOLOGAÇÃO TOTAL da referida Declaração de
Compensação.
Sendo assim, diante de tudo que já foi relatado e do que consta nos autos, entendo
pela certeza e liquidez do crédito e dou provimento ao Recurso Voluntário para que seja
realizada a homologação do pedido de compensação n.o 20866.44330.100311.1.3.04-3018
transmitida em 10/03/2011.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital